Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, ora embargante, em face de acórdão que manteve, à unanimidade, a decisão que decretou sua prisão por dívida alimentar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até que pague os alimentos devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à(o): (i) enfrentamento da tese de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar; (ii) possibilidade de alternativas à prisão; (iii) autorização de prisão por valor que ultrapassa o período de três prestações anteriores ao cumprimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528;
Jurisprudência relevante citada: súmula 309 do STJ; Acórdão 1648915, 07314022320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022; Acórdão 1662447, 07342966920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023; Acórdão 1664841, 07418245720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023